Tribunal: TJBA
Processo: 0093126-48.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0093126-48.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Sergio Raimundo Cajazeira de Barros Amorim Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. DEFESA QUE PUGNA PELA IMPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto, tempestivamente, por SERGIO RAIMUNDO CAJAZEIRA DE BARROS AMORIM contra a r. Decisão ID. 47506838, proferida nos autos da Ação Penal nº 8009327-62.2021.8.05.0103, pela qual foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no art. 121, § 2°, II, do Código Penal. II – Sustenta o Recorrente, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão de pronúncia, pleiteando sua impronúncia ante a alegada ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora que lhe foi imputada. (ID. 85153203). III – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa esta constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. IV – Avultam indícios suficientes da participação do Recorrente no atentado contra a vida da vítima, consubstanciados notadamente nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Desta forma, não se mostrando manifestamente descabida ou improcedente a qualificadora imputada na pronúncia, cabe ao Conselho Popular imergir de forma aprofundada na análise da dinâmica dos fatos e, ao final, decidir sobre a sua configuração. V – Parecer Ministerial que opina pelo desprovimento do recurso. (ID. 89681473). VI – Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0093126-48.2007.8.05.0001, em que figura como Recorrente SERGIO RAIMUNDO CAJAZEIRA DE BARROS AMORIM e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.